Tribunal: STJ
Processo: 0006426-77.2020.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883116 - RJ (2025/0089732-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: VICTOR VIDEIRA DA SILVA THOMAZ ROSTEY - RJ246955
ISADORA SABRINE GUIMARAES FRANCO - SP462570
AGRAVADO
: EPARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZVEITER - RJ036501
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
JULIANE BOIM PREVITALI - RJ184464
INTERES.
: ANA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO VIEIRA
INTERES.
: BRONWEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à
1.
proporcionalidade do valor da cláusula penal, demandaria a
incursão no acervo fático e probatório dos autos e a análise de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do
recurso especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53222156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a89feb85-a5fb-482e-a09b-4b3f5155e4f2

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: a89feb85-a5fb-482e-a09b-4b3f5155e4f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883116 - RJ (2025/0089732-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS
: VICTOR VIDEIRA DA SILVA THOMAZ ROSTEY - RJ246955

ISADORA SABRINE GUIMARAES FRANCO - SP462570
AGRAVADO
: EPARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: SÉRGIO ZVEITER - RJ036501

FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187

JULIANE BOIM PREVITALI - RJ184464
INTERES.
: ANA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO VIEIRA
INTERES.
: BRONWEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à
1.
proporcionalidade do valor da cláusula penal, demandaria a
incursão no acervo fático e probatório dos autos e a análise de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via estreita do
recurso especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e
7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO, contra decisão
monocrática da lavra deste signatário (fls. 1187-1193, e-STJ), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial da parte ora agravante.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da
Constituição Federal, desafiou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (fl. 922, e-STJ):
Documento eletrônico VDA52777231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 44be5fdc-f3d0-4834-822f-66309577f20f

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS C/C CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
DEMANDA
AJUIZADA
COM
FUNDAMENTO NA ONEROSIDADE EXCESSIVA E FATO IMPREVISÍVEL –
PANDEMIA DO COVID 19. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM
INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL OU SUA REDUÇÃO EQUITATIVA,
ANTE A AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCATÁRIO, OU, ALTERNATIVAMENTE, A
REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES EM JUÍZO. PARTE RÉ QUE
REQUEREU O CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS FIADORES E FORMULOU
PEDIDO RECONVENCIONAL DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS VENCIDOS E
VINCENDOS E, AINDA, DA IMPOSIÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR PARA: I) CONFIRMAR A
TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO DE
LOCAÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO DAS CHAVES (27.08.2020); II) JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA PELA
DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO OU SUA
REDUÇÃO COM BASE NO ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL; III) JULGAR
PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO PARA CONDENAR O
AUTOR E OS FIADORES CHAMADOS AO PROCESSO AO PAGAMENTO DA
CLÁUSULA PENAL DE 9 MILHÕES DE REAIS, OBSERVADO O ABATIMENTO
PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO; IV)
CONDENAR A PARTE AUTORA E FIADORES AO PAGAMENTO DOS
ALUGUERES INADIMPLIDOS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES,
OBSERVADA A MULTA CONTRATUAL PARA IMPONTUALIDADE. RECORREM
AUTOR
E
FIADORES,
SUSCITANDO,
PRELIMINARMENTE,
A
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E REQUERENDO A REJEIÇÃO
LIMINAR DA RECONVENÇÃO. NO MÉRITO, PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
DE REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL, COM O RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECORRE A PARTE RÉ, POSTULANDO O
PAGAMENTO INTEGRAL DA CLÁUSULA PENAL, SEM ABATIMENTO.
RECURSOS QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. DA REJEIÇÃO DA
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO
E
DA
RECONVENÇÃO: DE FATO, “O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU
OU DO EXECUTADO SUPRE A FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO, FLUINDO
A PARTIR DESTA DATA O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
OU DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” (ART. 239, §1o, DO
. CONTUDO,
CPC/2015)
NO CASO CONCRETO, MUITO EMBORA A PARTE RÉ TENHA INGRESSADO
NOS AUTOS ESPONTANEAMENTE POR MEIO DE PETIÇÃO PROTOCOLADA
EM
O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, POSTERIORMENTE,
22/05/2020,
DESPACHOU NOS AUTOS E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ
PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. PATRONO DA PARTE RÉ INTIMADO
ELETRONICAMENTE EM
CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO
06/07/2020.
APRESENTADAS EM
DENTRO DO PRAZO PARA RESPOSTA.
17/07/2020,
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HAVIA DECRETADO A REVELIA
(INDEXADOR 000666) QUE FOI REVOGADA PELA DECISÃO DE INDEXADOR
000707, A QUAL DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA, QUE SE MANIFESTOU TÃO SOMENTE
PELA ANÁLISE DAS PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE RÉ (INDEXADOR
000734). DO MÉRITO: A PARTE AUTORA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR O
PREJUÍZO COM A PANDEMIA DO COVID - 19 E O IMPACTO EM SUAS
ATIVIDADES
QUE
CONFIGURASSE
ONEROSIDADE
EXCESSIVA
DO
CONTRATO FIRMADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA A TEOR DO QUE DISPÕE
O ARTIGO 373, I DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. RESCISÃO ANTECIPADA DO
Documento eletrônico VDA52777231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 44be5fdc-f3d0-4834-822f-66309577f20f

CONTRATO PELO LOCATÁRIO QUE NÃO O EXIME DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR OS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS ATÉ A DATA DA EFETIVA ENTREGA
DAS CHAVES (INDEXADORES 000377 E 000378). CLÁUSULA PENAL
PREVISTA NAS CLÁUSULAS 16 E 17 DO CONTRATO, NO VALOR DE R$
9.000.000.00
(NOVE
MILHÕES
DE
REAIS).
PRESERVAÇÃO
DA
INSTRUMENTALIDADE CONTRATUAL, PREVALECENDO O PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA
E
A
EXCEPCIONALIDADE
DAS
REVISÕES
CONTRATUAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS, À LUZ DO QUE DISPÕEM O
CAPUT E O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 421, ASSIM COMO O CAPUT DO
ARTIGO 421-A, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. NO ENTANTO, A MULTA DEVE
SER IMPOSTA DE FORMA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO
DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ARTIGO 4o, DA
SOB PENA
LEI 8.245/1991,
DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO LOCADOR. LOCAÇÃO QUE TEVE
INÍCIO EM 01.11.2017 E SE FINDOU EM 27.08.2020, COM A ENTREGA DAS
CHAVES. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE MAIOR PARTE DOS PEDIDOS E,
PORTANTO,
DEVE
ARCAR
COM
O
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES MAJORADOS EM
2% (DOIS POR CENTO), A TEOR DO QUE DISPÕE O
PARÁGRAFO
ART. 85,
11, DO
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
CPC/2015.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 996-1004, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1042-1062, e-STJ), a parte insurgente
apontou ofensa: a) ao
do CPC/15, requerendo o reconhecimento da
art. 223
intempestividade da contestação e da reconvenção, porquanto “não é possível a
concessão de prazo para a prática do ato processual sem a exigência de comprovação
de justa causa” (fl. 1053, e-STJ); b) ao
do Código Civil, pleiteando o
art. 413
reconhecimento do caráter cogente do dispositivo legal citado e alegando que a multa
aplicada pelo juízo a quo é excessiva, sendo necessária sua redução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1074-1086, e-STJ.
Em razão do juízo negativo de admissibilidade do recurso na origem, adveio o
agravo de fls. 1113-1121, e-STJ, visando destrancar o processamento daquela
insurgência.
Contraminuta às fls. 1132-1137, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1187-1193, e-STJ), negou-se conhecimento ao
reclamo ante: a) a aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, no tocante à tese de
intempestividade da contestação e da reconvenção; b) a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ, em relação à multa contratual, porquanto aferir a desproporcionalidade do valor da
cláusula penal demandaria o revolvimento das cláusulas contratuais, bem como o
reexame do arcabouço fático probatório dos autos.
Daí o presente agravo interno (fls. 1200-1211, e-STJ), no qual a parte
agravante refuta os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, quanto à multa contratual, ao
argumento de que a controvérsia não depende do reexame das provas, nem da
interpretação das cláusulas contratuais.
Impugnação apresentada às fls. 1215-1222, e-STJ.
Documento eletrônico VDA52777231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 44be5fdc-f3d0-4834-822f-66309577f20f

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Cinge-se a controvérsia estabelecida no presente agravo interno acerca da
multa contratual, restando preclusas as demais questões que não foram impugnadas.
Nas razões do presente agravo interno, a parte insurgente refuta a
1.
aplicação dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, ao argumento de que a questão jurídica
não depende do reexame das provas, nem da interpretação das cláusulas contratuais.
Razão não lhe assiste.
Consoante asseverado na decisão ora combatida, o órgão julgador, a partir da
minuciosa análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o valor fixado a título de
cláusula penal, já abatido de forma proporcional o valor da multa ao período de
, "considerando que a locação que teve início em 01.11.2017 e
cumprimento do contrato
se findou com a entrega das chaves em 27.08.2020" (fl. 935, e-STJ) revela-se adequado,
ante o descumprimento da obrigação (fl. 1192, e-STJ).
Não merece prosperar, portanto, o pretenso afastamento das Súmulas 5 e 7
do STJ, pois rever as conclusões contidas no
recorrido, no sentido de aferir a
decisum
desproporcionalidade do valor da cláusula penal, demandaria promover a interpretação
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas em sede de recurso especial, a teor dos referidos
enunciados.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. DEVOLUÇÃO
.
VALOR
ANTECIPADA.
MULTA
COMPENSATÓRIA.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
AO
PERÍODO
REMANESCENTE
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE REFORMA NO IMÓVEL POR EXIGÊNCIA DO
LOCATÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
/STJ.
DESPROVIDO. 1. No caso, a Corte estadual, além de registrar que não ficou
comprovado que a reforma efetuada no imóvel foi exigência da parte recorrida,
consignou que a multa compensatória estipulada na avença firmada entre as
partes para o prazo integral do contrato de locação foi reduzida ao valor
proporcional ao período remanescente da relação contratual. 2. Nesse contexto, a
Documento eletrônico VDA52777231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 44be5fdc-f3d0-4834-822f-66309577f20f

modificação do entendimento alcançado pelo acórdão recorrido (quanto à não
comprovação da exigência da reforma no imóvel pelos então locatários e à
necessidade da redução proporcional da multa compensatória) demandaria,
necessariamente, a análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante os
óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.876.107/SP,
julgado em
DJe de
) (grifou-se)
22/11/2021,
25/11/2021.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
AGRAVANTESS. (...) 3. Para alterar as conclusões das instâncias ordinárias
quanto ao valor da cláusula penal seria necessário a rediscussão de matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusula contratual, providências
. 4.
vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ
Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1646061/MG,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
(grifou-se)
19/10/2020,
23/10/2020)
Inafastável, no caso, o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:30
Código de Controle do Documento: 44be5fdc-f3d0-4834-822f-66309577f20f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.116 / RJ
Número Registro: 2025/0089732-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064267720208190210
00652975120208190000
202424513336
64267720208190210
652975120208190000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADELAIDE MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADO
: RONALDO BARBOSA CAVALCANTE - RJ069025
AGRAVANTE : AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS : VICTOR VIDEIRA DA SILVA THOMAZ ROSTEY - RJ246955
ISADORA SABRINE GUIMARAES FRANCO - SP462570
AGRAVADO
: EPARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO ZVEITER - RJ036501
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
JULIANE BOIM PREVITALI - RJ184464
INTERES.
: ANA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO VIEIRA
INTERES.
: BRONWEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:57
Código de Controle do Documento: 5d7a0eaf-c319-4b89-ba9d-4c2650173646

AGRAVANTE : AMADEU MOREIRA RIBEIRO DE CARVALHO
ADVOGADOS : VICTOR VIDEIRA DA SILVA THOMAZ ROSTEY - RJ246955
ISADORA SABRINE GUIMARAES FRANCO - SP462570
AGRAVADO
: EPARK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : SÉRGIO ZVEITER - RJ036501
FLÁVIO DIZ ZVEITER - RJ124187
JULIANE BOIM PREVITALI - RJ184464
INTERES.
: ANA CRISTINA MOREIRA DE CARVALHO VIEIRA
INTERES.
: BRONWEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:57
Código de Controle do Documento: 5d7a0eaf-c319-4b89-ba9d-4c2650173646